Tribunal: CARF
Processo: 18239.006204/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006204/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
AURÉLIO DE OLIVEIRA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
DE
LIVRO
CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser glosada a dedução de despesas de livro caixa, quando o contribuinte
não comprovar a despesa escriturada por meio de documentação hábil e idônea.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das novas provas apresentadas e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Livro Caixa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006204/2008-91
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006204/2008-91

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 3 a 8, em que foi
apurada a seguinte infração:
1) dedução indevida de Livro Caixa no valor de R$ 55.300,60.
Em virtude de tais alterações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
14.705,80, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 29.805,71.
Após ter sido cientificado do resultado de sua solicitação de retificação de lançamento
(fl. 5) em 27/08/2008 (fl. 68), o Contribuinte apresentou em 08/09/2008 a impugnação
de fl. 2, se insurgindo contra a glosa de despesas de livro caixa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Deve ser glosada a dedução de despesas de livro caixa, quando o
contribuinte não comprovar a despesa escriturada por meio de
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013 (e-fl. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 28/05/2013 (e-fl. 100), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas escrituradas no livro caixa
estão ora comprovadas nos autos (e-fls. 80/301) e não apresentou antes tais comprovantes por
não ter sido motivado pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto De Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, podendo
portanto ser então conhecido.
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas do livro caixa no valor de
R$55.300,60 e sobre a comprovação dos registros do livro caixa através de provas juntadas
apenas neste momento recursal.
Verifique-se nos excertos abaixo, extraídos do voto da Decisão recorrida, tanto a
matriz legal que envolve a dedução quanto os argumentos denegatórios de primeira instância,
também cabíveis para complementar a presente decisão:
Voto
...
A Fiscalização determinou a glosa de despesas de livro caixa de R$ 55.300,60, por
falta de comprovação. (ora grifado)
Em resposta, o Contribuinte juntou aos autos a cópia de seu livro caixa (fls. 12 a 67).
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006204/2008-91

Sobre os requisitos para a dedução de despesas de livro caixa, cabe verificar o disposto
no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, abaixo transcrito:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência. (ora grifado)
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.”
Em resumo, nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser
considerada como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos
cumulativos indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao exercício
da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora;
d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
(ora grifado)
...
No caso em análise, o Interessado furtou-se de trazer a documentação
comprobatória das despesas escrituradas em seu livro caixa, não podendo, portanto,
acatar-se a dedução de valores a esse título. Cabe, então, manter-se a glosa efetuada pela
Próprio lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Neste diapasão, não é necessária a motivação do contribuinte para apresentar o
Livro Caixa E a documentação idônea que gerou a escrituração. É uma condição legal tributária
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006204/2008-91

para aceite desta dedução. Uma vez lavrada a notificação por “FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO LIVRO CAIXA” (Notificação de Lançamento, e-fl. 4), por obvio e por determinação legal,
necessária a apresentação do livro caixa E da documentação que gerou seus registros.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tendo em vista que a documentação que teria gerado os registros apostos no livro
caixa não foi apresentada em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então
ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Colacione-se aqui do Decreto no 70.235/1972, seu art. 16, inciso III e § 4o.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) ou colacionar prova apenas nesta fase do contencioso, sob pena de
violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição
administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art.
16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora colacionar novas provas.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Assim, por falta de provas apresentadas em momento oportuno deve ser
mantido o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das novas provas apresentadas e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006204/2008-91

Fl. 310
DF CARF MF
Original